Tribunal: TJBA
Processo: 0511291-20.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511291-20.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GMS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: BASEQUIMICA S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO MATOS GERALDO, GILBERTO LOPES THEODORO, JULIO CHRISTIAN LAURE, SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS, PROTESTOS E REGISTROS DE SAÍDA DA MERCADORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o réu em face da sentença proferida em sede de ação monitória, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) a citação foi inválida, com violação do contraditório e da ampla defesa; e se (
ii
) a prova escrita foi suficiente para a constituição do título judicial.

III. Razões de decidir

3. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual e será pessoal, concretizando-se por correio ou por oficial de justiça.

4.
Acaso desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, a citação será feita por edital.

5. No caso, foram inúmeras tentativas de citação pessoal do réu, sem sucesso, mesmo após pesquisa de seus dados em sistemas públicos, de modo que se afigurou fundamentada a citação por edital.

6. Foi nomeado curador especial ao réu revel citado por edital, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa, até porque apresentados embargos no prazo legal.

7. A prova escrita apresentada pela parte autora se afigura suficiente para a demonstração da existência e exigibilidade de dívida líquida e certa, não havendo fundamento para a reforma da sentença que constituiu de pleno direito o título judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0511291-20.2016.8.05.0080, em que figuram como apelante GMS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e como apelada BASEQUIMICA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator